Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-58.2021.8.11.0049
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SUBSIDIÁRIA – EXISTÊNCIA DE SINDICATO NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS ACERCA DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO – ART. 605 DA CLT – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SINDICAL - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS QUE COMPETE AO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000353-58.2021.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 956.331.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – LEGITIMIDADE EX
TRAORDINÁRIA

SUBSIDIÁRIA – EXIS
TÊNCIA DE SINDICATO NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS ACERCA DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO – ART. 605 DA CLT – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SINDICAL - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS QUE COMPETE AO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme precedente do STJ,
as entidades sindicais de grau superior (federações) possuem legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição territorial.

2. Para a cobrança da contribuição sindical exige-se a comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, de que as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante três (3 dias, nos jornais de maior circulação local e até dez (10 dias da data fixada para depósito bancário).

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto tal nulidade somente se caracteriza quando há indeferimento de produção de prova que possibilitaria à parte a comprovação de suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual, situação não evidenciada na espécie, na medida em que segundo a inteligência do art. 373 do CPC incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000353-58.2021.8.11.0049

APELANTE: FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA RICA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso em
face da
decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 206882669
,
que negou provimento ao recurso de apelação
por ela interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
Município de Vila Rica,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivavam
a condenação do Apelado ao pagamento da importância correspondente ao percentual de 15% a que se refere o artigo 589, inciso II, da CLT, do valor da contribuição sindical obrigatória, que deveria ter sido descontada dos vencimentos dos servidores públicos municipais e de suas autarquias e fundações, nos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, correspondente de 01 dia de trabalho do mês de marco de cada ano, se existir sindicato na base territorial do município, devidamente registrado no órgão competente do Ministério do Trabalho, devendo o aludido montante da condenação ser apurado em liquidação de sentença na modalidade de cálculo do credor
;
ou, alternativamente, para o caso de se concluir pela inexistência de sindicato na base territorial do município representativo da categoria de servidor público municipal ou se existindo o sindicato não - estiver regularizado com sua personalidade sindical através do registro no cadastro nacional de entidades sindicais do Ministério do Trabalho, a condenação do réu no valor total da contribuição sindical que deveria ter sido descontada dos servidores, condenando ainda nas multas previstas no artigo 600 da CLT, em 10% nos 30 primeiros dias de atraso, com adicional de 2% por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1% ao mês, bem como nos aumentos dessas multas com base na lei 6.986, de 14.04.1982, e, por último, a condenação em juros legais a partir da citação inicial, custas e honorários advocatícios
(ID n. 155065876 – p. 23/28).

Em suas razões recursais (ID n. 210116179), a Federação Agravante defende, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, consignando que
comprovou por meio da documentação juntada na exordial, a notificação da cobrança sindical, conforme estabelece o próprio entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a controvérsia entre as partes se dava apenas em relação a matéria de direito, conforme identificado na sentença pelo Juízo a quo.

Argumenta que,
segundo o art. 1º do capítulo I de seu Estatuto Social, a Agravante é uma entidade de 2º Grau, representativa de todos os servidores públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado de Mato Grosso, com registro sindical deferido desde 31/5/1990, razão pela qual entende que possui legitimidade para cobrar a contribuição sindical dos servidores públicos e dos poderes executivo e legislativo do Município de Vila Rica/MT
.

Afirma que, realizou a notificação extrajudicial da respectiva cobrança sindical conforme documento colacionado à página 14 do ID n. 155065860.

Destaca que, em momento algum a parte recorrida questionou a publicação do edital de notificação da cobrança sindical, apenas sendo levantada tal alegação no acórdão recorrido, o qual não observou a documentação juntada na exordial, a qual comprovava à validade da cobrança do imposto sindical e que o mesmo precedeu o pedido de recolhimento da contribuição sindical por meio da ação judicial.

Por essas razões, pugna pela anulação da sentença em razão da negativa de produção de prova documental.

Certificada a tempestividade recursal no ID n. 219283178.

A certidão de ID n. 217900197 atesta o decurso do prazo legal em 6/6/2024, sem que o Agravado apresentasse contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Em atenção ao despacho de ID n. 225430188, o Agravante defendeu a observância ao princípio da dialeticidade recursal, ressaltando que em suas razões recursais destacou que apresentou a notificação de cobrança sindical (ID n. 155065860 – p. 14), conforme estabelece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida e julgado procedente o pedido de repasse do pagamento no percentual de 15% das contribuições sindicais que entende devidas à Federação Agravante.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso em
face da
decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 206882669
,
que negou provimento ao recurso de apelação
por ela interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
Município de Vila Rica,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivavam
a condenação do Apelado ao pagamento da importância correspondente ao percentual de 15% a que se refere o artigo 589, inciso II, da CLT, do valor da contribuição sindical obrigatória, que deveria ter sido descontada dos vencimentos dos servidores públicos municipais e de suas autarquias e fundações, nos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, correspondente de 01 dia de trabalho do mês de marco de cada ano, se existir sindicato na base territorial do município, devidamente registrado no órgão competente do Ministério do Trabalho, devendo o aludido montante da condenação ser apurado em liquidação de sentença na modalidade de cálculo do credor
;
ou, alternativamente, para o caso de se concluir pela inexistência de sindicato na base territorial do município representativo da categoria de servidor público municipal ou se existindo o sindicato não - estiver regularizado com sua personalidade sindical através do registro no cadastro nacional de entidades sindicais do Ministério do Trabalho, a condenação do réu no valor total da contribuição sindical que deveria ter sido descontada dos servidores, condenando ainda nas multas previstas no artigo 600 da CLT, em 10% nos 30 primeiros dias de atraso, com adicional de 2% por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1% ao mês, bem como nos aumentos dessas multas com base na lei 6.986, de 14.04.1982, e, por último, a condenação em juros legais a partir da citação inicial, custas e honorários advocatícios
(ID n. 155065876 – p. 23/28).

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada,
q
uanto à legitimidade das Federações para pleitear a cobrança da contribuição sindical compulsória,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

reconhece às entidades sindicais de grau superior (federações) legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição territorial
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SUBSIDIÁRIA. FEDERAÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. AUSÊNCIA DE ENTIDADE SINDICAL DA CATEGORIA NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXAME.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).

2. A Primeira Seção desta Corte
reconhece às entidades sindicais de grau superior (federações) legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição territorial
. Precedente: EDcl na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 18/04/2013.

3. Hipótese em que a verificação da legitimidade da federação depende da apreciação, pelas instâncias ordinárias, dos elementos probatórios relativos à existência de entidade sindical com atuação na circunscrição territorial do município.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1404083 RN 2013/0310985-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/8/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2018). [Destaquei]

Ocorre que, na hipótese dos autos,
restou evidenciada a existência de Sindicato dos Servidores Públicos de Vila Rica/MT
, de forma que, por deter a Federação Agravante legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses,

não há que se falar no recebimento da contribuição sindical dos servidores públicos municipais de Vila Rica/MT.

Conforme destacou a sentença recorrida (ID n. 155065876 – p. 26),
os profissionais enquadram-se na categoria de servidores públicos municipais de Vila Rica/MT. Atuando como servidores públicos eles guardam "similitude de condições de vida" com os demais servidores, mesmo que o tipo de atividade desenvolvida ou a profissão seja diferente.
E evidente, portanto, que a contribuição sindical compulsória desses profissionais pertence ao Sindicato dos Servidores
.

Ademais, inobstante o Agravante defenda que apresentou o edital de publicação referente a cobrança da contribuição sindical, imperioso destacar que o documento colacionado no ID n. 155065860 não atende os requisitos estabelecidos no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, segundo o qual, “
As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical,
durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário
.”

Isso porque, o referido documento se refere à
publicação do edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de apenas 1 (um) dia
, qual seja, 28/3/2007.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

A decisão recorrida deu provimento ao
Recurso
Especial com fundamento no entendimento desta Corte, pacificado no
julgamento
do REsp. 1.120.616/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30.11.2009, submetido ao rito do art.543-CC do CPC C, de que,
nos termos do art. 605 5 da CLT T, para fins de constituição o do crédito relativo à Contribuição Sindical Rural, é necessária a publicação dos editais de notificação do lançamento em jornal de grande circulação local
, o que não ocorreu na hipótese. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no Ag 1344213/SP,
relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2013). [Destaquei]

1. [...]. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local.

Apenas a publicação de editais no Diário Oficial não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte
.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no
julgamento
do REsp 1.120.616/PR, sob o rito dos
recursos
repetitivos. [...].

(STJ, Segunda Turma, PET no AgRg no REsp 746764/PR,
relator
Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de março de 2013). [Destaquei]

Ressalta-se, outrossim, que, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto tal nulidade somente se caracteriza quando há indeferimento de produção de prova que possibilitaria à parte a comprovação de suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual, situação não evidenciada na espécie, na medida em que segundo a inteligência do art. 373 do CPC incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS – ÔNUS DO AUTOR - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece um critério na distribuição do ônus da prova, estabelecendo que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, produzindo prova acerca da matéria fática que alega em sua petição inicial, competindo ao réu carrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso Concreto, não há provas de que o contrato foi integralmente quitado, ônus que competia ao autor
.

2- Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do perito para manifestar-se acerca das matérias levantadas na impugnação ofertada, já que a julgadora singular, entendeu ser desnecessário qualquer esclarecimento do perito quanto às questões ali alegadas.

(TJ-MS - AC: 00182396420088120001 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 24/8/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/8/2022). [Destaquei]

Frisa-se, ainda, que, inobstante o Magistrado Singular tenha procedido o julgamento antecipado da lide por entender que a controvérsia entre as partes se dava apenas em relação à matéria de direito, é certo que

a Federação Agravante não se desincumbiu do ônus de provar a publicação dos editais referentes a cobrança da contribuição sindical, na forma estabelecida pelo artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, cuja prova

se trata de pressuposto indispensável à validade da cobrança do imposto sindical e a mesma não dependia de prévia determinação judicial para a sua juntada aos autos, razão pela qual, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no
ID nº 206882669.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024